Tribunal: TJBA
Processo: 8010795-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010795-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JANDIRA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA AOS ART. 98 E 99 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O legislador consolidou expressamente alguns entendimentos, antes controversos, acerca do tema, especialmente o de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º) e que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4º).

2. A aplicação do direito à assistência judiciária gratuita deve ser feita de forma ponderada, sob pena de subverter a finalidade do instituto, que é de garantir a todos o irrestrito acesso à justiça. Contudo, os elementos reunidos no processo evidenciam o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

3. Apreciando os documentos trazidos aos autos, observa-se que o Agravante é aposentado, percebendo, a título de aposentadoria, a quantia correspondente a 2.236,57 (dois mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos), evidenciando existir um estado de hipossuficiência financeira por parte do recorrente.

4. Resta patenteado que não há razão alguma para afastar a presunção de pobreza que a lei erige em favor do Agravante. Ao revés, obstar-lhe o acesso à justiça, quando é fortemente presumível a sua não condição de arcar com as custas processuais, significa inobservar princípio constitucional comezinho.

5. Pretende a Lei Maior garantir que todos, sem exceção, tenham acesso à Justiça. Entendimento contrário resultaria em nítida violação da garantia de acesso ao judiciário, prevista no art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060392-46.2023.8.05.0000, em que é Agravante
RUBENS ALVES DOS SANTOS GOMES
e Agravado o
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.